Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704923-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVENTINA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: PAI-PATOS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - EPP, GILMAR BRAGA SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama, acolhendo preliminar suscitada pelo réu, declinar da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Patos de Minas – MG, com fundamento no art. 46, caput, e art. 53, Inc. IIII, alínea “a” do CPC. Inconformada, sustenta a Recorrente a necessidade de fixação da competência do seu domicílio (parte autora), tendo em vista a sua idade avançada e por ser portadora de Alzheimer, o que a torna incapaz de realizar atividades normais do cotidiano, sem que isso a cause demasiado desgaste físico e mental. Cita os princípios do acesso à justiça e da efetividade material do processo, a convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949) e menciona a teoria da causa madura. Requer seja fixada a competência para o julgamento do feito em seu domicílio e, ao final, a confirmação da liminar, julgando-se, também, o mérito em segundo instância. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem tão somente conceder o efeito suspensivo da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator